Tribunal: TJMT
Processo: 1027659-94.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027659-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAURICO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 304.444.031-91 (APELADO), ANGELA MARIA JULIO - CPF: 805.484.401-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO –
DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora da parte autora,
sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes e a revisão dos últimos cinco anos.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Reconhecida a abusividade da cobrança da fatura referente a julho de 2018, é possível a restituição de valores na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da concessionária.

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1027659-94.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S/A

APELADO:

LAURICO CONCEIÇÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito, cumulada com Repetição de Indébito com pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada nº
1027659-94.2019.8.11.0041, ajuizada por

LAURICO CONCEIÇÃO DA SILVA
, que julgou procedente a presente ação, para determinar que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s) do(s) últimos cinco anos, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida (Março/2019), excluída a parcela de julho de 2018; condenou a requerida à devolução em dobro dos valores pagos pela fatura indevida de Julho/2018 no valor de R$1.303,53 (mil, trezentos e três reais e cinquenta e três centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data.

Condenou, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

A apelante defende em suas razões que “
a sentença incorre em notória ilogicidade, pois: (i) reconhece que não há comprovação de vícios no sistema de medição e com base nessa premissa (ii) atribuiu ao réu o ônus de comprovar a quantidade energia que deveria ser gasto pela apelada”
(sic).

Assevera que
“se não há vício no sistema de medição, a conclusão à qual se deveria chegar é que o medidor auferiu o consumo real sendo, portanto, devido o aumento no período questionado, logo que procedido com base na leitura do medidor”
(sic).

Suscita que “
as faturas de energia elétrica gozam de presunção de veracidade, recaindo sobre o consumidor o ônus de afastá-la mediante a prova de erro na leitura ou de irregularidade no medidor”
(sic).

Diz que “
o autor-apelado não comprovou eventuais falhas existentes no seu sistema de medição ou a diminuição no consumo durante os meses alegados e a ré-apelante demonstrou que o valor do consumo informado pelo equipamento reflete a energia efetivamente consumida na UC”
(sic).

Alega que
“a mera afirmação (sem provas) de que não consumiu o que está sendo cobrado não pode ser acatada sem a devida correspondência probatória de suas alegações, sendo tal alegação totalmente infundada”
(sic).

Argumenta que
“a situação que se tem é que (i) a autora não demonstra em que proporção o consumo medido teria sido supostamente elevado de maneira desproporcional ou abusiva; (ii) não há provas de irregularidade no medidor da Unidade Consumidora, (iii) as informações constantes nas faturas de energia enviadas têm presunção relativa de veracidade”
(sic).

Afirma que
“também incorreu em equívoco a r. decisão ora combatida ao condenar a apelada à devolução, em dobro, do valor pago indevidamente no montante de R$ 1.303,53, referente a fatura de julho/2018, com base em todo os argumentos acima explanados”
(sic).

Diz que
“inexistindo ato ilícito, menos ainda há que se falar em dever de indenizar, vez que não satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil e a apelada não demonstra em que medida teria a situação narrada ferido sua honra, ou lhe causado quaisquer abalos psicológicos aptos a ensejar a reparação extrapatrimonial”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar a demanda totalmente improcedente ou, caso não for este entendimento, em sendo mantido o dano moral, requer a sua minoração para um patamar razoável e justo, bem como que se reconheça a sucumbência recíproca e, de logo, distribua os ônus sucumbenciais entre as partes, tal qual determina o art. 86 do CPC, e seja a sucumbência determinada com base no valor da condenação.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões da apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. 156005208).

Preparo recolhido no id. 156005206

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
LAURICO CONCEIÇÃO DA SILVA
ajuizou a presente a
ção declaratória de nulidade de débito, cumulada com repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
alegando que é consumidor-usuário dos serviços da requerida através da Unidade Consumidora nº 6/272028-2, tendo sempre honrado com os pagamentos.

Aduz que sua média de consumo varia entre 235 a 270 KWH, com faturas de valor aproximado de R$204,00 (duzentos e quatro reais) a R$300,00 (trezentos reais), contudo, a ré vem cobrando faturas com valores exorbitantes, não tendo condições de arcar com tais quantias, além disso, foi feito requerimento para troca do relógio monofásico para o bifásico, tendo sido negado pela reclamada.

Em face desses argumentos, requereu a concessão da tutela antecipada para determinar que a requerida: a) suspenda a cobrança dos valores cobrados nos meses de Março à Junho de 2019; b) proceda com a religação imediata de sua unidade consumidora; e c) seja determinada a troca do relógio que a requerida e ao final que a ação seja julgada totalmente procedente, com a confirmação da liminar e consequente revisão das faturas dos últimos cinco anos, a partir de Junho/2019, reembolso dos valores cobrados indevidamente e condenação em danos morais.

Devidamente citada, a demandada apresenta contestação, alegando, em síntese, que não há irregularidade na unidade e que o valor cobrado é efetivamente o consumido pela unidade consumidora, tendo em vista que o valor foi gerado através de leitura do medidor.

Após analisar o feito, o magistrado julgou procedente a presente ação, para determinar que a requerida revise e readéque a(s) fatura(s) do(s) últimos cinco anos, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida (Março/2019), excluída a parcela de julho de 2018; condenou também a requerida à devolução em dobro dos valores pagos pela fatura indevida de Julho/2018 no valor de R$1.303,53 (mil, trezentos e três reais e cinquenta e três centavos), bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data.

Inconformada, a apelante sustenta o seguinte: a) legalidade da fatura emitida ao consumidor; vez que retrata o real consumo de energia da unidade consumidora; vez que a autora não demonstra em que proporção o consumo medido teria sido suspostamente elevado de maneira desproporcional ou abusiva; b)

não há provas de irregularidade no medidor da Unidade Consumidora, c)as informações constantes nas faturas de energia enviadas têm presunção relativa de veracidade; d) afastamento do dano moral e e) afastamento da restituição do indébito em dobro.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora

Segundo consta do
Histórico de Consumo do autor (Id.
156005180), de
fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na sua unidade consumidora, porquanto houve um aumento significativo no mês de março de 2019 a junho de 2019, conforme faturas anexadas nos ids.
156004223 e 156004224.

Conforme se infere do referido extrato, a média de consumo de energia da parte autora
é de KWH, devendo variar 235 a 270, gerando fatura com valor aproximado de R$204,00 (duzentos e quatro reais) a R$300,00 (trezentos reais) no máximo, havendo um aumento significativo da sua fatura mensal, considerando a outros meses.

A questão em tela foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, de modo que peço vênia para transcrever seus fundamentos, no ponto de interesse, evitando-se, dessa forma, tautologia desnecessária:

“(...)

In casu, busca a parte autora a condenação da ré a revisar as faturas dos últimos cinco anos contado do ingresso desta ação até a data da perícia obrigando a devolução em dobro em repetição de indébito dos pagamentos das cobranças indevidas, a religação da unidade consumidora e indenização por danos morais.

A requerida contestou alegando que as argumentações do autor não passam de meras irresignações, não havendo qualquer prova à corroborar com isso.

Defendeu que foi realizada vistoria no medidor e não foi constatada nenhuma irregularidade, que os valores cobrados estão em consonância com o efetivamente consumido pela Unidade Consumidora, portanto, não há que se falar em cobrança indevida.

Da análise dos autos, verifica-se que a ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de serem devidos os valores cobrados nas faturas discutidas nestes autos, mormente documento comprobatório do regular funcionamento do relógio medidor de energia elétrica capaz de demonstrar o efetivo consumo, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Nessa digressão, a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, vejamos: Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não há qualquer prova de que os valores cobrados durante tal período foram regularmente faturados pela ré, que mesmo intimada a especificar as provas que ainda pretendia produzir requereu o julgamento antecipado da lide.

Ainda, a ré não acostou aos autos qualquer comprovação de que tenha atendido as diversas reclamações feitas pelo autor sobre as irregularidades das faturas, seja no tocante a eventual problema na rede ou no medidor, sendo que não há nos autos qualquer evidência de que a ré tenha feito uma análise no medidor instalado na casa do autor.

Insta destacar que o espelho de tela de computador juntado unilateralmente pela reclamada não serve de prova de existência do débito.

(...)

Importante ressaltar que a média registrada durante o período contestado pelo autor é visivelmente maior que a média registrada no período anterior, de maneira que a irresignação do autor tem fundamento.

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da autora, e tendo em vista que competia à ré a demonstração de que os valores cobrados foram os efetivamente consumidos, e que não se desincumbiu deste ônus, deve a ré revisar todas as faturas dos últimos cinco anos, ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida em Março/2019”
(id.156005198)

Do teor do excerto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a irregularidade no medidor capaz de provocar acúmulo de energia ou efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas em questão, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas dos últimos
cinco anos, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida (Março/2019), excluída a parcela de julho de 2018.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL – VARIAÇÃO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL – MEDIÇÃO DO CONSUMO - PLURIMENSAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO A FORMA DE MEDIÇÃO DO CONSUMO
- COBRANÇA NO VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – IMPOSSIBILIDADE - AVERIGUAÇÃO TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDORA
– POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso da unidade consumidora se situar em área rural, e diante da dificuldade de acesso a tal localidade, é permitido à CEMIG promover a leitura e faturamento trimestralmente, sem a concordância do titular, o qual, todavia, deve ser cientificado da medida, de forma a ter meios para fornecer a leitura mensal dos respectivos medidores, respeitadas as datas fixadas pela concessionária. (...) (TJMG – 6ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0024.08.150797-2/001 – Rel. Des. Yeda Athias - Julg. 01/03/2016).
2. Havendo comprovação de que o valor apurado diverge do consumo médio mensal registrado na unidade consumidora localizada em zona rural, necessária se faz a averiguação técnica para auferir possíveis problemas no medidor de energia elétrica.
”
(TJ-MT - APL: 00003480420168110025 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL RURAL – UNIDADE CONSUMIDORA RECÉM INSTALADA - MEDIÇÃO DO CONSUMO – MÉDIA DO TRIMESTRE – IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE CONSUMO –
FATURA MENSAL COM VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - A Unidade Consumidora foi instalada no mês de dezembro/2010, razão pela qual não havia qualquer consumo anterior para justificar a cobrança pela média do trimestre em 415 KWH mensais nos meses de janeiro/fevereiro e março de 2011. 2- A recorrida solicitou administrativamente a revisão das faturas mas a concessionária ora recorrente permaneceu inerte, efetuando a suspensão da energia elétrica. Desta forma, não tendo logrado a recorrente provar que efetivamente houve o consumo da energia cobrada que viesse a excluir sua responsabilidade, deve indenizar o consumidor, na quantia observada na sentença. 3- A responsabilidade objetiva da concessionária recorrente decorre da obrigação de eficiência dos serviços, sendo que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal estendeu essa norma às pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Além disso, a relação é de consumo, incidindo na espécie o art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, em face da prestação defeituosa do serviço. 4- O valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) está em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual devem permanecer. 5 - Com relação ao termo inicial da contagem dos juros e correção monetária, nos termos da Súmula 54 e 362 Do STJ incidem juros a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento.”
(TJ-MT - APL: 00004686520118110108 50512/2013, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/06/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2014)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, a parte autora foi lesada pelo corte da energia, o que resta comprovado nos autos, eis os transtornos e prejuízos que sofreu ao ter suspenso o fornecimento de energia, momento em que a sua esposa precisava de muitos cuidados, vez que sofreu um AVC.

Com o corte de energia, o autor buscou as vias legais para restabelecer o fornecimento do serviço essencial da sua unidade consumidora, mas antes disso, teve que se instalar em casas de parentes com sua esposa, pois não havia condições de ficar em sua residência sem o fornecimento de energia.

Assim, nesse entendimento, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Não é diferente o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020).

Outrossim, a parte apelante pugna pelo afastamento da repetição do indébito em dobro referente a fatura de julho de 2018 no valor de R$ 1.303,53 (mil, trezentos e três reais e cinquenta e três centavos).

Neste tópico, tenho que razão lhe socorre.

Isso porque embora reconhecida abusividade na cobrança da fatura referente a julho de 2018, resta evidente o dever da concessionária de restituir os valores na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da recorrente.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ressalta-se que o precedente trazido pelos recorrentes (STJ - AgRg no AREsp: 488147 RJ 2014/0060963-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2015), diz respeito a julgado de proferido em 2015, que inclusive já foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a parte apelante defende que haja a distribuição dos honorários sucumbenciais entre as partes, tal qual determina o art. 86 do CPC, requerendo que seja fixado sobre o valor da condenação.

Nesse ponto, assiste parcial razão a parte recorrente, isso porque, como a sentença foi de procedência, a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E, de acordo com o § 8º do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

No caso específico, como houve a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais),
o percentual do valor dos honorários deve recair sobre o valor da condenação
, nos moldes do que estabelece o 85, § 2º do CPC, e não fixado por equidade, como fixado pelo magistrado, ao passo que, merece reforma a sentença nesse ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para que o valor dos honorários advocatícios de sucumbência recaia sobre o percentual do valor da condenação, e que a repetição do indébito seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023